Tribunal: CARF
Processo: 13896.904146/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Marcon
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.904146/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.514 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
TUV NORD BRASIL AVALIAÇÕES DA QUALIDADE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE
Evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário, a decisão de
primeira instância torna-se definitiva, tornando o litígio findo na esfera
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara dos Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon .

Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no 28552.29771.130206.1.3.02-8720, em 13.02.2006, e-fls. 2-7,
para compensação dos débitos ali confessados, utilizando-se do crédito referente ao Saldo
Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ no valor original de R$ 61.185,19,
o qual atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(2,43%) atingiu o montante de R$
62.671,99, relativo ao ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de tributação pelo lucro real
na forma de apuração anual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904146/2010-11
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.514 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904146/2010-11

Consta no Despacho Decisório à fl.08:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA[...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
11.213,70
49.971,49
61.185,19
CONFIRMADAS [...]
11.213,70
49.971,49
61.185,19

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 61.185,19
Valor na DIPJ: R$ 61.185,19
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 247.304,01
IRPJ devido: R$ 186.118,82
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
28552.29771.130206.1.3.02-8720, 02807.68806.130306.1.3.02-3630
04632.72972.110406.1.3.02-2513 01309.09494.080906.1.3.02-5370
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (código Tributário Nacional),
Inciso II do parágrafo 1o do art. 60 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de
2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, a qual
teve o seguinte Acórdão da 3a Turma da DRJ/BSB no 03-82.561, de 21.11.2018, e-fls. 1386 a
1390:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 03.04.2019, e-fls. 1391-1392, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 10.05.2019, e-fls. 1393-1394, por meio do qual enfatiza a existência do crédito
pleiteado e apresenta documentação e demonstrativo no intuito de comprovar suas afirmações,
alegando que preencheu a DCOMP de forma incorreta.
É o Relatório.
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.514 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904146/2010-11

Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.

Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto, matéria esta não expressamente suscitada pela Recorrente.
A Constituição Federal declara expressamente que ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, assegurando aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa. (incisos LIV e LV do art. 5o da
Constituição Federal.

Com base nestes mandamentos, o artigo 23 do Decreto no 70.235
de 06 de março de 1972, dispõe que as intimações aos sujeitos passivos poderá ser efetuada
pessoalmente, por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, inclusive por meio
eletrônico.

Quando resultar improfícuo um desses meios, a intimação poderá
ser efetuada por edital, no endereço da administração tributária na Internet, ou na dependência
franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação ou uma única vez, em órgão da
imprensa oficial local.

No caso de Despacho Decisório que julgou improcedente, parcial
ou totalmente a Manifestação de Inconformidade, a autoridade administrativa deve cientificar o
sujeito passivo para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados da sua
notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira instância, cabe
recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo perempto, será
encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção (art. 14, art. 15, art. 33 e
art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).

De acordo com o artigo 5o e 42, do Decreto no 70.235/72, os prazos
serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o dia do
vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o
processo ou deva ser praticado o ato, sendo definitivas as decisões de primeira instância esgotado
o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto.

Importa citar o artigo no 56, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro
de 2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência
da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ). [...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
Constata-se que a Recorrente foi notificada da decisão de primeira instância em
03.04.2019, e-fls. 1391-1392, e apresentou o recurso voluntário em 10.05.2019, e-fls.1395-1405,
o que significa que a peça recursal não atende aos pressupostos de admissibilidade, uma vez que
foi apresentada além do prazo permitido pela legislação tributária.
O recurso voluntário deveria ser apresentado até o dia 03/05/2019.
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.514 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904146/2010-11

Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pela Recorrente, tem-se que:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante
legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa.
Isto posto, voto em não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital